Tribunal: TJMT
Processo: 1037301-10.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037301-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (AGRAVANTE), ISONETE BURNIER - CPF: 749.822.659-68 (AGRAVADO), JUSSINEY ROGERIO DE ARRUDA - CPF: 325.753.351-91 (AGRAVADO), JUSSINEY R. DE ARRUDA - ME - CNPJ: 08.825.988/0001-30 (AGRAVADO), GRACIELA TOBIAS DAMASCENO E SILVA - CPF: 020.569.591-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Execução De Título Extrajudicial. Medidas Executivas Atípicas. Art. 139, Iv, Do Cpc. Tema Repetitivo N.º 1.137 Do Stj. Decisão Proferida Antes Da Fixação Da Tese Vinculante. Necessidade De Nova Análise À Luz Dos Critérios Estabelecidos Pelo Stj. Cassação Da Decisão.
Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra

decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu o pedido de aplicação de medidas executivas atípicas, suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito, formulado pelo exequente, mantendo apenas a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em razão da inércia dos executados em indicar bens à penhora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se a ausência de localização de bens penhoráveis e a inércia do executado em indicar patrimônio autorizam, por si sós, a adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC; (ii) estabelecer se as medidas pleiteadas possuem utilidade concreta e proporcional para a satisfação do crédito, à luz da jurisprudência e da suspensão nacional determinada no Tema 1.137 do STJ.

III. Razões de decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.137, fixou tese vinculante estabelecendo requisitos cumulativos para a adoção de medidas executivas atípicas nas execuções regidas exclusivamente pelo Código de Processo Civil.

4. A cassação da decisão recorrida revela-se necessária para viabilizar nova análise do pleito executivo em conformidade com os critérios vinculantes estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo

5. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: “A decisão que indeferiu a aplicação de medidas executivas atípicas antes da fixação da tese vinculante do Tema Repetitivo n.º 1.137 do STJ deve ser cassada para que o pedido seja reapreciado à luz dos critérios cumulativos ali estabelecidos.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 774, V.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo n.º 1.137, REsp 1.955.539/SP.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda
. em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de aplicação de medidas executivas atípicas formulado no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0032056-92.2014.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Jussiney R. de Arruda – ME e outros.

O Juiz singular indeferiu os pedidos de aplicação das medidas executivas atípicas e aplicou multa de 10% sobre o valor atualizado do débito aos executados, por ato atentatório à dignidade da justiça, com fundamento no art. 774, V, do CPC.

A Agravante ressalta que o feito executivo tramita desde 2014 sem êxito na satisfação do crédito oriundo de contrato de locação, não obstante as múltiplas tentativas de localização de bens penhoráveis.

Afirma que os executados foram intimados para indicar bens à penhora, mas permaneceram inertes, o que demonstra descaso com o Poder Judiciário e clara intenção de se furtar ao cumprimento de sua obrigação.

Sustenta que o indeferimento das providências constritivas, no contexto de inexistência de bens penhoráveis, acarreta manifesto prejuízo irreparável à Agravante e compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

Argumenta que as medidas atípicas pleiteadas, tais como suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito, não são de natureza punitiva, mas de caráter indutivo, e visam compelir o devedor ao adimplemento da obrigação, em conformidade com o art. 139, IV, do CPC.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 324870375).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda.
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de aplicação de medidas executivas atípicas formulado no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0032056-92.2014.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Jussiney R. de Arruda – ME e outros.

Na ação principal, a Exequente busca a satisfação de crédito oriundo de contrato de locação, sendo que o feito tramita desde 2014 sem que tenha obtido êxito na localização de bens penhoráveis, não obstante as múltiplas tentativas realizadas junto aos sistemas informatizados vinculados ao Tribunal.

A decisão agravada indeferiu os pedidos de suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito dos executados, aplicando, contudo, multa por ato atentatório à dignidade da justiça em face da inércia dos devedores em indicar bens à penhora.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória em que o Juiz singular indeferiu medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito dos executados.

Ocorre que, conforme amplamente noticiado, o Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.137 (REsp 1.955.539/SP), e fixou a seguinte tese jurídica:

"Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: sejam i) ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal."

Verifica-se que a decisão recorrida foi proferida antes da conclusão do julgamento do Tema 1.137 pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, não analisou o pedido de aplicação de medidas executivas atípicas à luz dos parâmetros fixados na tese jurídica vinculante.

Diante do julgamento do tema que estabeleceu requisitos cumulativos para a adoção de medidas executivas atípicas, impõe-se a revogação da decisão recorrida, a fim de que o Juiz de origem proceda a nova análise do pedido formulado pela Exequente, com observância dos critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Feitos esses esclarecimentos,
dou provimento
ao agravo de instrumento, torno sem efeito a decisão recorrida e determino que o Juiz singular proceda a nova análise do pedido de aplicação de medidas executivas atípicas, segundo os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.º 1.137.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026